Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-56.2023.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-56.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS

– PROCEDÊNCIA

–
QUEIMA DO TRANSFORMADOR –
DESCARGA

ATMOSFÉRICA
NA REDE ELÉTRICA
–
CASO FORTUITO
–
CAUSA EXCLUDENTE
DO DEVER DE INDENIZAR
–

RECURSO PROVIDO
.

Se os danos sofridos pela parte autora se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000660-56.2023.8.11.0044 – COMARCA DE
PARANATINGA
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SERTANEJO AGROPECUÁRIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face

d
a sentença proferida na
Ação de Ressarcimento por Danos Materiais

ajuizada
por

SERTANEJO AGROPECUÁRIA LTDA - ME
,
a qual julgou
p
rocedente
os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida ao ressarcimento por danos materiais no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo o termo inicial a data do fato (21/12/2022) e termo final a data do pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a

partir da citação
, conforme sentença no
ID
223123157
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
assim como honorários advocatícios,
arbitrados
em
1
0 % (
dez
por cento) sobre o valor
atualizada
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a recorrente

(ID
223123160
),
que
analisando detidamente o julgado e os documentos acostados aos autos,
cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo diante da ausência de nexo causal entre a alegada oscilação e a deficiência na prestação do serviço público em questão
.

Assevera que
,

conforme se verifica do conjunto probatório produzido, na data alegada o sistema da recorrente não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido que pudesse ter relação com o dano.

Aduz, ainda, que
tanto a narrativa inicial quanto o laudo apresentado pela parte autora indicam que a queima foi motivada por uma descarga atmosférica (raio), afastando, assim, o nexo de causalidade.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que
incabível responsabilizar a distribuidora por circunstâncias alheias ao fornecimento de energia elétrica, provocadas por

fenômenos naturais, porquanto ausente o ato ilícito ensejador do dever de indenizar
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e
julgar totalmente improcedente
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
223123165
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000660-56.2023.8.11.0044 – COMARCA DE
PARANATINGA
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SERTANEJO AGROPECUÁRIA LTDA - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
223121721
)
que
a parte

autor
a

alegou que
firmou um contrato com a concessionária requerida para fins de prestação de serviços de eletricidade, entretanto, em 21/12/2022, houve uma descarga atmosférica na rede elétrica que culminou na queima do transformador (500kva 380/220V 36,2KV), impedindo a utilização da energia elétrica, assim, procedeu a substituição do equipamento que resultou no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
.

Afirmou que
em 23/01/2023, entrou em contato com a requerida para ressarcimento do

valor despendido
, juntamente com o laudo técnico do transformador
, porém nenhuma medida foi adotada
, sendo que,
foi indeferido o pedido
,
razão pela qual ajuizou a presente demanda
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Raíza
Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga

julgou
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste
em saber se é cabível
o ressarcimento dos prejuízos suportados
pela parte autora, ora apelada,
em decorrência de descarga elétrica ocorrida em
21/12/2022
, que
culminou na queima do transformador
particular
(500kva 380/220V 36,2KV)
.

Deste modo, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
quebra do nexo causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos, conforme laudo
técnico
colacionado pela autora (
ID 223121725
), onde atesta que
“
A queima do equipamento elétrico foi provocada por uma Descarga Atmo
sférica (...)
”
.

Ademais,
a
parte apelante trouxe aos autos, relatório técnico (ID
223121749
)
, no qual se extrai
a inexistência de interrupções
na unidade consumidora no
dia em que ocorreu o sinistro
.

Dessa forma, como houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza
(descarga atmosférica)
, não
podendo
concluir
como
falha na prestação do serviço da
apelante
, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público,
razão
pela qual a sentença deve ser
reformada
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença
.”
(TJ-MT - AC: 10190679520188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)
(
g.n
.)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO EXTERNO. QUEIMA DE TRANSFORMADOR EM VIRTUDE DE DESCARGA ATMOSFÉRICA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM TEMPO RAZOÁVEL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...]

7. Todavia, a interrupção do serviço deu-se por fator externo a sua vontade, tendo em vista a
danificação do transformador em razão de descarga atmosférica
, conforme relatório técnico colacionado no evento n.
10.

8.
Assim, reconhece-se a causa de excludente de responsabilidade
contida no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, em decorrência da interrupção ter sido ocasionada por motivo de força maior (descarga atmosférica), o qual, em tese, não concretizou à violação de direito da personalidade da recorrente. 9.
[...]
10. Por fim, destaca-se que responsabilidade objetiva esculpida na legislação consumerista (art. 14, CDC) não enseja a condenação automática de eventual dano imaterial suportado pelo consumidor, sendo de suma importância a demonstração dos direitos da personalidade que foram violados para haver reparação. 11. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por seus próprios e judiciosos fundamentos.

12.
[...]
”
(TJ-GO 5268214-47.2018.8.09.0153, Relator: HAMILTON GOMES CARNEIRO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/07/2020)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso
,
para
reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, alterando a base de cálculo para
que se dê sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024